Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703977-34.2021.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. (Id. 31894120) em face da r. sentença Id. 31894118, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução opostos por José Luciano da Silva Vieira e declarou a nulidade do título executivo apresentado pela instituição bancária. Nas contrarrazões Id. 31894127, o Apelado alegou a intempestividade da Apelação. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga certificou a publicação da r. sentença ao Id. 31894129, ocorrida em 26.10.2021. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que assiste razão ao Apelado e, portanto, a Apelação Id. 31894120 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 31894118 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 26.10.2021 (certidão Id. 31894119 e comprovante de publicação Id. 31894130), considerando-se publicada no dia útil subsequente (27.10.2021 – quarta-feira). Logo, a contagem do prazo recursal teve início no dia 28.10.2021 (quinta-feira). Considerando-se a ocorrência de feriados forenses nos dias 29.10.2021 (sexta-feira), 1.11.2021 (segunda-feira), 2.11.2021 (terça-feira) – (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/outubro/tjdft-transfere-feriado-do-dia-do-servidor-publico) e 15.11.2021 (segunda-feira), o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação se encerrou em 23.11.2021, enquanto que o recurso só foi protocolado na data 25.11.2021 (Id. 31894120). Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por intempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora